Tribunal: TJES
Processo: 5004993-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004993-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMERE DAMIANI e outros (2)

AGRAVADO: DJALMA NATAL DAMIANI e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RELAÇÃO FAMILIAR. GESTÃO DE EMPRESA. COMODATO VERBAL. POSSE EXERCIDA EM NOME DE OUTREM. MANDATO TÁCITO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu a liminar para reintegrar os agravados na posse de imóveis da empresa
Posto SD Ltda. – Filial.
Os agravantes sustentam exercer posse com
animus domini
por mais de 25 anos, decorrente de acordo familiar, e pleiteiam o direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a posse de longa data exercida pelos agravantes sobre filial de empresa familiar configura posse com
animus domini
, apta a afastar a ordem de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os elementos dos autos indicam que os agravantes exerciam funções de gestão administrativa da filial em nome e no interesse dos agravados, sócios formais da pessoa jurídica, o que caracteriza a figura do mandato tácito, nos termos dos arts. 653 e 656 do Código Civil.

4)
O longo período de ocupação do imóvel, por si só, não transmuda a posse derivada em posse autônoma, configurando ato de mera permissão ou tolerância que não induz posse para fins de usucapião, conforme o art. 1.208 do Código Civil.

5)
As benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, como a construção de uma loja de conveniência, foram financiadas com os frutos gerados pela própria atividade comercial, cujo titular jurídico é o agravado, não havendo demonstração de que os agravantes utilizaram patrimônio pessoal.

6)
Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo perde o objeto, restando prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A posse exercida por familiares na administração de filial de empresa, ainda que por longo período, caracteriza mandato tácito e ato de mera tolerância quando vinculada aos interesses dos sócios, não configurando animus domini.

2. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse ad usucapionem, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 653, 656, 668, 1.208 e 1.219.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e a ele negar provimento, julgando prejudicado, por conseguinte, o agravo interno interposto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende dos autos, os fatos que compõem o substrato fático da controvérsia remontam à década de 1990, quando os agravantes — familiares dos agravados — passaram a administrar a filial da empresa de revenda de combustíveis (
Posto SD Ltda.
), instalada em imóvel de titularidade formal dos recorridos, sob o argumento de que a cessão ocorrera por solidariedade e vínculo de confiança fraterno.

Com o passar dos anos, os agravantes não apenas mantiveram a posse dos imóveis, mas também
expandiram as atividades comerciais
, instalando a loja
Empório Damiani
, cuja construção, segundo alegam, teria sido viabilizada com recursos próprios, consubstanciando, a seu ver, posse qualificada com
animus domini
, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária ou, ao menos, do direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, à luz dos elementos constantes dos autos, a posse exercida pelos agravantes decorre de exercício autônomo com
animus domini
ou se diz respeito à posse em nome alheio — gestão representativa ou por conta de outrem — hipótese em que se revelaria legítima a ordem de reintegração expedida pelo juízo
a quo.

Importante salientar que a insurgência recursal não se dirige contra a propriedade formal dos imóveis, mas sim contra o reconhecimento judicial da precariedade da posse e consequente esbulho, a partir da desobediência à notificação extrajudicial que extinguiu o comodato.

A esse respeito, sublinhe-se que os documentos adunados evidenciam que os agravantes exerciam funções típicas de gestão administrativa da filial cedida, não havendo elementos probatórios robustos a comprovar, em fase embrionária, a alegada autonomia negocial.

Ao contrário, manteve-se a estrutura de gestão da empresa conectada aos interesses patrimoniais dos agravados, sócios formais da pessoa jurídica
Posto SD Ltda
.
, sendo plausível, até o momento, a conclusão de que os recorrentes atuavam como mandatários tácitos, na forma dos arts. 653 e seguintes do Código Civil, exercendo poderes de representação em benefício dos mandantes e em consonância com as diretrizes operacionais por estas fixadas:

Art. 653.
Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses
. A procuração é o instrumento do mandato.

Art. 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.

Art. 668.
O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a ausência de oposição durante largo período de tempo não implica, por si só, desconstituição do vínculo obrigacional de natureza representativa, tampouco transmuda a posse derivada em posse autônoma.

Ademais, no tocante às benfeitorias e acessões realizadas no imóvel — especialmente a edificação da suntuosa loja de conveniência — cumpre observar que os agravantes não demonstraram que os recursos utilizados para tanto decorreram do próprio patrimônio pessoal.

Ao revés,
a documentação acostada indica que tais melhorias foram financiadas com os frutos gerados pela própria atividade comercial empreendida no posto de combustíveis
, cujo titular jurídico, frise-se, continua sendo o agravado.

E, de acordo com o art. 1.208 do sobredito diploma: “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância

assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Em tal cenário, mostra-se inaplicável o direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, uma vez que a posse exercida não pode ser qualificada como de boa-fé , e os recursos empregados pertencem à atividade que se insere no âmbito da gestão de bens alheios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 13669766.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro o meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.

PROCESSO N. 5004993-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSIMERE DAMIANI E OUTROS

AGRAVADOS:
DJALMA NATAL DAMIANI E OUTROS

RELATOR:
DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Compulsando os autos, trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimere Damiani e outros contra a r. decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse (nº 5001597-02.2025.8.08.0047), deferiu a liminar de reintegração em favor dos agravados.

Após análise detida dos autos, entendo por acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

A controvérsia cinge-se, nesta fase, à análise dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar de reintegração de posse. A meu ver, os agravados (autores da ação originária) lograram êxito em demonstrá-los.

O ponto nevrálgico da questão repousa sobre a natureza da posse exercida pelos agravantes (Josimere e filhos).

Os agravantes sustentam a tese de posse com
animus domini
por mais de 25 anos, visando caracterizar a usucapião e, subsidiariamente, o direito de retenção por benfeitorias
. Contudo, tal alegação é frontalmente infirmada pelas próprias circunstâncias fáticas e, notadamente, pela postura processual dos próprios agravantes no feito conexo (nº 5001164-95.2025.8.08.0047).

Naqueles autos, a própria agravante Josimere Damiani pleiteia a manutenção de um "comodato de uso da filial"
, reconhecendo, assim, que a sua permanência no imóvel e à frente da empresa decorria de um empréstimo gratuito, uma liberalidade dos proprietários.

Os institutos do
animus domini
e do comodato são mutuamente excludentes. A posse exercida pelo comodatário é, por definição, precária, ela se dá por mera permissão ou tolerância do proprietário e não induz posse apta a gerar usucapião, conforme dicção expressa do art. 1.208 do Código Civil. Nesse sentido, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete da Desembargadora Elizabeth Maria da Silva APELAÇÃO CÍVEL Nº 5273904-04.2020.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 4ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : LUCIANO DA SILVA FELIPE APELADOS : ESPÓLIOS DE BELMIRO PEREIRA TEIXEIRA E MARIA HONÓRIA DA SILVA TEIXEIRA RELATOR : CLAUBER COSTA ABREU - Juiz Substituto em Segundo Grau EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONTRATO DE COMODATO. MORTE DO COMODANTE . PERMANÊNCIA DO PROPONENTE NO IMÓVEL POR ATO DE MERA PERMISSÃO DOS HERDEIROS. ANIMUS DOMINI NÃO EVIDENCIADO. 1.
A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, sendo requisitos para a sua declaração, seja qual for a espécie: a posse justa, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini (posse ad usucapionem) . 2. Os atos de mera permissão ou tolerância, decorrente de comodato, sem o animus domini, não induzem posse, logo, não geram o direito a aquisição da propriedade por meio de usucapião extraordinário, não havendo que se falar em posse ad usucapionem
. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA . A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão HÍBRIDA do dia 18 de abril de 2024, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, nos termos do voto do Relator. Fez sustentação oral advogado Wagner Luiz Ribeiro da Costa, em favor do apelante.
(TJ-GO 5273904-04.2020 .8.09.0051, Relator.: CLAUBER COSTA ABREU - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

EMENTA – DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO . SENTENÇA UNA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO VERIFICADOS (ART. 1.238, DO CC) . AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. COMODATO VERBAL. ATOS DE TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL POR MERA PERMISSÃO . POSSE ANTERIOR COMPROVADA. RETENÇÃO INDEVIDA DO BEM. ESBULHO CONFIGURADO. ART . 561 /CPC. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, III /CPC). SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS MAJORADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. A aquisição da propriedade por usucapião extraordinária exige a comprovação da posse mansa, pacífica, com “animus domini” pelo período de 15 (quinze) anos, independente de justo título e boa-fé (art . 1.238 da Lei n. 10.406/2002) . 2. Tendo os autores/apelantes ingressado no imóvel mediante contrato de comodato verbal, configurando ato de mera tolerância que impede a caracterização de animus domini, não induzindo à posse ad usucapionem, e uma vez notificados para desocupação do imóvel, resta configurado esbulho ensejando a concessão da proteção possessória pleiteada. 3. Se a utilização do imóvel era permitida pelos proprietários, em decorrência de relações de solidariedade, incide o disposto no art . 1.208, do Código Civil, o qual consagra o entendimento de que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”
. 4. A posse exercida pelo autor da herança é sub-rogada a seus herdeiros por força do princípio da "saisine" (artigo 1 .784 do CC). Para o caso, é devida a proteção possessória ao Espólio, pois que demonstrada a legitimidade para sua defesa, e o esbulho praticado pelos requeridos, sobretudo diante da falta de demonstração da suposta alienação que fosse capaz de justificar a alegada posse com ânimo de dono. - Desincumbiu-se o Espólio autor do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido dada a posse anterior exercida pelo de cujus, bem como o esbulho praticado pelos requeridos/apelantes quando da negativa em desocupar o imóvel quando notificados extrajudicialmente, razão pela qual acolhe-se a pretensão possessória. 5 . O contrato de comodato não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579, CC), de forma que demonstrada a existência de comodato verbal, mostra-se cabível a reintegração de posse pleiteada pelo comodante, neste caso, representado por sua herdeira/inventariante. 6. Não há se falar em descaracterização do contrato de comodato o fato dos apelantes arcarem com o pagamento de despesas inerentes ao bem imóvel, como impostos e taxas . O que ocorre em tais casos, de pagamento de encargos para conservação da coisa, é a caracterização do contrato de comodato modal, ou também chamado com encargo. 7. Apelação cível à que se conhece em parte, à qual se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC) .
(TJ-PR 0008076-25.2011.8.16 .0028 Colombo, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE "ANIMUS DOMINI" - COMODATO VERBAL - POSSE PRECÁRIA - USUCAPIÃO IMPROCEDENTE. -
Nos termos do art . 1.238 do CC, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé - A posse decorrente de contrato de comodato é precária, pois provém de mera permissão do comodante e se acha vinculada à obrigação de restituir o imóvel, razão pela qual não enseja a aquisição da propriedade do bem por usucapião
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00309371120148130116 1.0000 .24.173113-2/001, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 17/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/06/2024)

Nesse cenário, os agravados (proprietários e comodantes) demonstraram sua posse indireta e o exercício regular de seu direito ao rescindir o comodato verbal por prazo indeterminado, mediante notificação extrajudicial
.
A permanência dos agravantes no imóvel após o prazo concedido (01/03/2025)
configurou, de forma cristalina, o esbulho possessório
.

Quanto ao alegado direito de retenção pela construção da loja de conveniência
, também acompanho o relator. O art. 584 do Código Civil é claro ao vedar ao comodatário o ressarcimento de despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Ademais, como bem pontuado, não há qualquer prova de que as benfeitorias foram custeadas com patrimônio pessoal dos agravantes; ao contrário, os indícios apontam que foram financiadas pelos frutos da própria atividade comercial (Posto SD Ltda.), que pertence formalmente aos agravados.

Presentes a posse indireta dos agravados, o esbulho praticado pelos agravantes (há menos de ano e dia) e a perda da posse, a manutenção da decisão liminar de reintegração de posse é medida que se impõe.

Pelo exposto,
acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso,
julgando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

SESSÃO;
Sessão Ordinária Presencial de 04/11/2025

VOTO: Acompanhar a relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões